Tribunal: TJSP
Processo: 1009782-68.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Previsão contratual de multa, para o caso de inadimplemento quanto à devolução dos bens cedidos à ré pela autora. Inadimplemento e rompimento do contrato firmado que são fatos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Previsão contratual de multa, para o caso de inadimplemento quanto à devolução dos bens cedidos à ré pela autora. Inadimplemento e rompimento do contrato firmado que são fatos incontroversos. Multa que é devida, nos termos do contrato. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Possibilidade de execução da garantia, se presentes os requisitos legais. Verba honorária corretamente fixada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.